Tribunal: TJDFT
Processo: 0727335-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
DECISÃO Vistos. À Secretaria, para que retifique, na autuação, o polo passivo do presente agravo de instrumento. Cumpra-se. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. da decisão que, nos autos do mandado de segurança (processo n.o 0707540-32.2023.8.07.0018) impetrado contra ato atribuído ao DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos, in verbis: I – CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A pede liminar em mandado de segurança para que sejam suspensos os efeitos da penalidade que lhe foi imposta de suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração. Segundo o exposto na inicial, a impetrante participou de licitação promovida pela Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF. Reconhece que cometeu erro na compreensão do edital e deixou de apresentar documentos à comissão. Isso levou o pregoeiro a inabilitar a empresa no certame. Nega ter agido de má fé. Observa que a inabilitação ocorreu na fase inicial do certame, não ocasionando retardamento em seu curso. Aduz que se tratou de mero erro material. Não obstante, a PCDF aplicou penalidade administrativa à impetrante. Interpôs recurso administrativo, que restou desprovido. Aponta desproporcionalidade da pena, visto que a própria Administração reconheceu não ter havido dolo, má fé ou conluio, além de não se verificar reincidência. Destaca que atua no mercado há 27 anos e tem histórico limpo. Afirma que celebra diversos contratos com o poder público. Diz que a pena se estende a todos os entes da Administração, em todas as esferas, o que indica o exagero da sanção. II – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. A impetrante participou do Pregão Eletrônico n. 62/2021-CPL/DAG/DGPC/PCDF, lançado pela PCDF para contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de renovação e validação de certificados digitais padrão ICP-Brasil. A empresa deixou de apresentar a certidão de regularidade fiscal emitida pela Fazenda do Distrito Federal. Em razão disso, restou inabilitada no certame. Em seguida, sofreu penalidade de suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 15 dias (processo administrativo 00052-00005119/2022-50). Vale salientar que a decisão impositiva da pena não foi anexada aos autos pela impetrante, o que por si só já prejudica a análise da questão, pois não se tem conhecimento da fundamentação adotada pelo pregoeiro para aplicação da penalidade. A empresa interpôs recurso administrativo. Foi elaborado parecer técnico sobre o recurso, conforme documento ID 163698379. Em seguida, na decisão 163698375, restou desprovido o recurso. Não há controvérsia quanto à causa da inabilitação da empresa, visto que a impetrante reconhece ter incorrido em erro ao deixar de apresentar a documentação exigida para habilitação. O fundamento da impugnação gira em torno da dosimetria e desproporcionalidade da penalidade que lhe foi imposta. O Edital assim dispõe sobre a aplicação de sanções: XXI – DAS SANÇÕES 21.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Pregão, serão aplicadas as penalidades estabelecidas no Decreto 26.851, de 23 de maio de 2006, e alterações posteriores, que regula aplicação de sanções administrativas das Leis Federais no 8.666/1993 e 10520/2002 no âmbito da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas do Distrito Federal (Anexo VIII deste edital). 21.1.1. A aplicação das sanções de natureza pecuniárias e restritivas de direito pelo cumprimento das normas previstas neste edital e dos contratos dele decorrentes, bem como pela prática das condutas tipificadas nos arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei 8.666/93 e artigo 7o da Lei 10.520/2002, também obedecerão às prescrições do Decreto 26.851/2006 e alterações posteriores. A Lei 8666/1993, em seu art. 87, elenca as penalidades administrativas a que estão sujeitos os contratantes perante a Administração Pública, as quais se aplicam também na fase licitatória: Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: I - advertência; II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. § 1o Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. § 2o As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. § 3o A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. Como se vê, a pena de suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar resta devidamente tipificada na legislação de regência. A Lei 10520/2002 também prevê essa penalidade àquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. No âmbito local, o Decreto 26851/2006 regulamenta a aplicação de sanções administrativas nas licitações públicas. O art. 2o dispõe: Art. 2o As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes sanções: I - advertência; II - multa; III - suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração do Distrito Federal: a) para a licitante e/ou contratada através da modalidade pregão presencial ou eletrônico que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade será aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou contratada será descredenciada do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida; b) para as licitantes nas demais modalidades de licitação previstas na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, a penalidade será aplicada por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida. IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. Parágrafo único. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia a interessada, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Já o art. 5o trata da penalidade de suspensão: Art. 5o A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitações e de contratar com a Administração, e, se aplicada em decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, instituído pelo Decreto no 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com os prazos a seguir: I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emitida pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, ou pelo órgão integrante do Sistema de Registro de Preços, a licitante e/ou contratada permanecer inadimplente; II - por até 90 (noventa) dias, em licitação realizada na modalidade pregão presencial ou eletrônico, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva; III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato; IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante: a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação; b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; c) receber qualquer das multas previstas no artigo anterior e não efetuar o pagamento. § 1° São competentes para aplicar a penalidade de suspensão: I - a Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, e, em se tratando de licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra para o órgão participante do Sistema de Registro de Preços; II - o ordenador de despesas do órgão contratante, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato. § 2o A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal. I - se aplicada pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, na hipótese do descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, e, em se tratando de licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra para o órgão participante do Sistema de Registro de Preços, implicará na suspensão, por igual período, perante todos os órgãos/entidades subordinados à Lei Distrital no 2.340, de 12 de abril de 1999, e alterações posteriores; II - se aplicada pelo ordenador de despesas do órgão contratante e/ou participante do Sistema de Registro de Preços, na hipótese do descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato, implicará na suspensão perante o órgão sancionador. § 3° O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as condutas ali previstas forem praticadas no âmbito dos procedimentos derivados dos pregões. No caso, conforme exposto na Nota Técnica n. 25/2023-PCDF/DGPC/DAG/CAIC, a empresa deixou de apresentar documentação exigida no edital, o que a sujeita a responsabilização pelo comportamento pusilânime. Ainda que a empresa alegue que não agiu de má fé, o fato é que provocou a movimentação da Administração para análise de seus documentos e proposta, demonstrando descompromisso com as regras do certame e a lealdade exigida dos concorrentes. Tem-se, portanto, em juízo preliminar, como perfeitamente cabível a imposição dessa pena à requerente. No tocante à dosimetria da pena, o documento já referido ponderou que o prazo de suspensão imposto foi de apenas 15 dias, o que se mostra condizente com a gravidade da conduta praticada. Com efeito, trata-se de prazo de curta duração, que se mostra proporcional à infração cometida, segundo os parâmetros indicados na nota técnica. Nesse sentido, tem-se como não caracterizada a relevância do fundamento apresentado, dada a licitude do ato punitivo, proferido mediante decisão devidamente fundamentada. A respeito do alcance da pena, se abrange apenas as licitações promovidas no âmbito da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, ou alcança outras esferas administrativas, trata-se de questão que não foi objeto de deliberação no recurso administrativo interposto pela impetrante. Assim, os efeitos dessa pena deverão ser avaliados caso a caso nas demais licitações em que participa a impetrante, para definir se a sanção gera efeitos apenas internos no âmbito distrital, ou pode se espraiar para as demais esferas administrativas. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. IV – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após a vinda das respostas, remetam-se os autos ao Ministério Público. Em suas razões recursais (ID 48786538), a agravante/impetrante alega, em síntese, a desproporcionalidade da pena de suspensão temporária da sua participação em licitação e do seu impedimento de contratar com a Administração Pública. Sustenta a ausência de dolo, má-fé, conluio, reincidência, retardamento, prejuízo ou fraude para a aplicação da penalidade e que a ausência da apresentação da documentação decorreu de mero erro material. Aduz que a penalidade não está restrita ao Distrito Federal, englobando toda a Administração Pública, e que a sua manutenção poderá lhe conduzir a uma situação de grave instabilidade. Ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão do ato coator. No mérito, propugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo ao ID 48786539. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, o ato administrativo é dotado das presunções de legitimidade e de veracidade que só podem ser afastadas por prova robusta em sentido contrário. No caso, embora a questão referente à proporcionalidade da penalidade careça da necessária incursão no mérito do writ, não sendo evidente a alegada ilegalidade, pois devidamente prevista em lei para à conduta discutida, verifico, por outro lado, o extremamente alto periculum in mora. Isso, porque a agravante/impetrante, que se dedica, em grande parte, à prestação de serviços ao Poder Público, com a eventual inscrição no SICAF, poderá ter paralisadas as suas atividades, o que lhe implicará prejuízos irreparáveis, inclusive, com os deletérios danos daí decorrentes. Dessa forma e considerando a fácil reversibilidade da medida, a concessão da vindicada liminar, ao menos até o final julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos do ato administrativo que, no processo licitatório regulado pelo Edital de Licitação de Pregão Eletrônico n.o 62/2021 – PCDF, aplicou à agravante/impetrante a penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora